Tribunal: TJBA
Processo: 8002409-78.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002409-78.2023.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (6) Advogado(s): FABIO RIVELLI, SAMUEL NEVES FERNANDES APELADO: PEDRO SILVA E SILVERIO e outros (7) Advogado(s):SAMUEL NEVES FERNANDES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, FABIO RIVELLI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM E CANCELAMENTO DE VOO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA). APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO DE PARTE. VERIFICAÇÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por companhia aérea contra Acórdão que manteve sua condenação e majorou danos morais em favor de família vítima de extravio de bagagem e cancelamento de voo. A Embargante alega omissão quanto à aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86) e normas da ANAC, visando afastar o Código de Defesa do Consumidor. Identificou-se, ainda, erro material na grafia do nome dos autores no acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão padece de omissão por aplicar o CDC em detrimento das normas do CBA e Resoluções da ANAC; e (ii) sanar erro material referente à identificação nominal da parte autora no relatório e corpo do voto anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição ou omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, não a desconformidade com a tese da parte ou com a lei que ela entende aplicável. O Acórdão fundamentou a decisão na responsabilidade objetiva do fornecedor e na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do CDC), o que afasta, por incompatibilidade lógica, a incidência de normas limitadoras previstas na legislação aeronáutica para o caso de danos morais. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações das partes, nem a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que decline os fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia. A pretensão de prevalência do CBA sobre o CDC configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via estreita dos embargos (art. 1.022 do CPC). Constatada inexatidão material na indicação do nome dos Apelantes/Autores no corpo do acórdão embargado, impõe-se a correção do vício, nos termos do art. 494, I, do CPC, para assegurar a perfeita identificação das partes e a eficácia do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. A aplicação fundamentada do Código de Defesa do Consumidor para reger a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo implica o afastamento lógico das normas limitadoras do Código Brasileiro de Aeronáutica, não configurando omissão a ausência de menção expressa a cada dispositivo da lei especial preterida. 2. O erro material na grafia dos nomes das partes pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive em sede de embargos de declaração." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 1.022 e 1.025; CDC, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002409-78.2023.8.05.0036, em que figuram como apelante TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (6) e como apelada PEDRO SILVA E SILVERIO e outros (7). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para corrigir erro material, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07